Tribunal: STJ
Processo: 0425443-26.2013.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556728 - RJ (2024
/0024865-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COOPERAR SAUDE-COOP.PREST.DE SERV.DE SAUDE
LTDA.
ADVOGADOS
: SERGIO MURILO SANTOS CAMPINHO - RJ055174
CLAÚDIO COSTA E CASTRO - RJ140826
PETRÔNIO DO RÊGO BARROS FILHO - RJ221089
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM HOSPITAL MUNICIPAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO. NÃO CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os
embargos de declaração, ainda que não conhecidos, mas tempestivos,
interrompem o prazo para interposição de recurso. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 99e9581e-4ffa-47c7-b9ef-0a8b411580b9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556728 - RJ (2024
/0024865-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COOPERAR SAUDE-COOP.PREST.DE SERV.DE SAUDE
LTDA.
ADVOGADOS
: SERGIO MURILO SANTOS CAMPINHO - RJ055174
CLAÚDIO COSTA E CASTRO - RJ140826
PETRÔNIO DO RÊGO BARROS FILHO - RJ221089
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM HOSPITAL MUNICIPAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO. NÃO CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os
embargos de declaração, ainda que não conhecidos, mas tempestivos,
interrompem o prazo para interposição de recurso. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COOPERAR SAÚDE
COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. contra decisão
por mim proferida, por meio da qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos
em face de agravo que conheceu do recurso especial para conhecer parcialmente do apelo
nobre e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Os acórdãos ficaram assim ementados
(fls. 1612-1618 e 1657-1660):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPITAL
MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA47214679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: d30f07df-e319-45f6-bbad-7111f75f8211

SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPITAL MUNICIPAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EQUÍVOCO NO RELATÓRIO DA DECISÃO QUE NÃO AFETA O JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas razões do agravo interno (fls. 1666-1669), a Agravante apresenta os
seguintes argumentos:
A Cooperativa Agravante arguiu em contrarrazões de Recurso Especial e
sucessivamente em contrarrazões de Agravo em Recurso Especial que os recursos
do Município ao Superior Tribunal de Justiça não poderiam ser conhecidos, pois não
teria havido a interrupção de prazo, na origem, em razão da intempestividade dos
Embargos de Declaração do Município pronunciada pela 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (fls. 1.112/1.116).
Como a decisão de fls. 1612 omitiu-se de tratar da intempestividade
suscitada, a Cooperativa Agravante opôs Embargos de Declaração às fls. 1623, que,
embora não acolhidos, proporcionaram a integração da fundamentação a partir do
reconhecimento, pelo Relator, da tempestividade dos recursos do Município ao
Superior Tribunal de Justiça, com o que não concorda a Agravante.
Impugnação apresentada às fls. 1676-1679.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido
inicial formulado pela ora Agravante, consistente na condenação do Município Agravado
ao pagamento do débito de R$ 620.627,64 (seiscentos e vinte mil, seiscentos e vinte e
sete reais e sessenta e quatro centavos).
Opostos embargos de declaração pelo ora Agravado, estes foram acolhidos
para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com julgamento do mérito (fls. 925-
926).
A Agravante interpôs apelação, a qual o Tribunal de origem deu total
provimento para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar o
Município Agravante ao pagamento das notas fiscais cobradas. A propósito, transcreve-
se a ementa do referido julgado (fls. 1042-1049):
Documento eletrônico VDA47214679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: d30f07df-e319-45f6-bbad-7111f75f8211

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO EM HOSPITAL MUNICIPAL. NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS
MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. SENTENÇA QUE
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. COBRANÇAS
QUE
TIVERAM
INTERRUPÇÃO
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
EM
. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
12/04/2005
MANDAMUS
OCORRIDO EM
(INDEX 466), CONTA-SE O PRAZO
14/05/2009
PRESCRICIONAL PELA METADE, NA FORMA DO ARTIGO 9o DO
DECRETO-LEI 20.910/32, PORÉM OBSERVADA A REDAÇÃO DA SÚMULA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE PREVÊ: “A PRESCRIÇÃO EM
FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA RECOMEÇA A CORRER, POR DOIS ANOS
E MEIO, A PARTIR DO ATO INTERRUPTIVO, MAS NÃO FICA REDUZIDA
AQUÉM DE CINCO ANOS, EMBORA O TITULAR DO DIREITO A
INTERROMPA
DURANTE
A
PRIMEIRA
METADE
DO
PRAZO”.
AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO DE COBRANÇA EM
. PRAZO
12/12/2013
PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DESTA AÇÃO FINDADO EM
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR
15/03/2014
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA
CONDENAR O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A PAGAR OS VALORES
REFERENTES AS NOTAS FISCAIS COBRADAS NA INICIAL. INVERSÃO OS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA MUNICIPALIDADE.
RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Os embargos de declaração opostos pelo Município Agravado, estes foram
acolhidos apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios devidos
pelo Embargante seja fixado após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85 § 4o,
inciso II, do CPC (fls. 1089-1093).
Novos aclaratórios foram opostos, os quais não foram conhecidos em razão da
preclusão consumativa (fls. 1112-1116).
Sustentou o Município Agravado, nas razões do apelo nobre: a) violação dos
arts. 489, § 1o, incisos I a IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do CPC, em razão de omissão
/obscuridade no acórdão recorrido; b) violação do art. 485, inciso VI, do CPC, por
ilegitimidade passiva do Município; c) violação dos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32,
pela ocorrência de prescrição; e d) violação do art. 85, § 11, do CPC, pelo não cabimento
da majoração de honorários.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1155-1171). O recurso especial não foi
admitido (fls. 1183-1204). Foi interposto agravo (fls. 1312-1324). Contraminuta
apresentada às fls. 1338-1346.
Às fls. 1612-1618, proferi decisão conhecendo do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA47214679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: d30f07df-e319-45f6-bbad-7111f75f8211

Opostos embargos de declaração pela ora Agravante, estes foram rejeitados
(fls. 1657-1660).
Pois bem.
Como se observa, a controvérsia aqui instaurada limita-se a definir se os
segundos embargos de declaração opostos pelo Município Agravado às fls. 1095-1096 –
os quais não foram conhecidos pelo Tribunal de origem às fls. 1112-1116 em razão da
preclusão consumativa – seriam hábeis a interromper o prazo para interposição do
recurso especial, de forma a tornar este tempestivo.
Nesse ponto, importante trazer as razões de decidir do acórdão dos
aclaratórios do Tribunal de origem supracitado (fls. 1112-1116; sem grifos no original):
O recurso
.
não deve ser conhecido
Verifica-se que o Município do Rio de Janeiro opôs novos Embargos de
às fls. 1.245/1.246
, o de
Declaração
contra matéria tratada pelo acórdão primitivo
fls. 1.192/1.199,
.
o que é inadmissível
O Superior Tribunal de Justiça solidificou o entendimento que ocorre
, logo insuperável, quando a parte não opõe embargos de
preclusão consumativa
declaração, fazendo-o apenas após nova manifestação do órgão julgador, que é
exatamente o caso em tela. Confira-se:
[...]
Uma vez prolatado o acórdão de fls. 1.239/1.243, apenas questões nele
veiculadas podem ser objeto de novos embargos de declaração, não sendo possível
apresentar recurso contra o Acórdão primitivo com fez o Município ao postular
ineditamente o prequestionamento de outros dispositivos e até esclarecimentos
fáticos.
As razões de não terem sido fixados honorários recursais previstos no
artigo 85, §11 do CPC, assim como o prequestionamento do art. 3o da EC 113/2021,
estão adstritas ao Acórdão primitivo, cujo revolvimento agora é impossível em
, cujo compromisso é com a
decorrência do fenômeno inafastável da preclusão
segurança jurídica.
Verifica-se que os segundos embargos declaratórios não foram conhecidos em
razão da preclusão consumativa, nada aduzindo acerca de sua intempestividade. Pelo
contrário, restou certificado nos autos a tempestividade do recurso (fl. 1097).
A partir dessas premissas, conclui-se pela aplicabilidade ao caso do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração, ainda
que não conhecidos, mas tempestivos, interrompem o prazo para interposição de recurso.
Nessa linha: AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, relator Ministro Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt no REsp n.
24/10/2023
31/10/2023
1.963.274/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3
/2023, DJe de
; REsp n. 1.591.282/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe
4/4/2023
.
17/6/2016
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA47214679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: d30f07df-e319-45f6-bbad-7111f75f8211

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
ART. 538 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração opostos tempestivamente, ainda que não
,
tenham sido conhecidos, suspendem o prazo para a interposição do recurso especial
nos termos do art. 538 do CPC/1973.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.409.007/MG, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
9/4/2019
29/4/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. SUPRIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO
RECURSAL.
EFEITO
INTERRUPTIVO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
1. Cabíveis embargos de declaração para suprir omissão do acórdão.
2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente
integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos
vícios do art. 535 do Código de Processo Civil/1973, cuja correção importe alterar a
conclusão do julgado.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração
interrompem o prazo para interposição de outros recursos, exceto nos casos em que
. Precedentes.
não conhecidos por intempestividade
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 708.141/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
10/5/2016
; sem grifos no original.)
16/5/2016

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47214679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: d30f07df-e319-45f6-bbad-7111f75f8211

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.556.728 / RJ
Número Registro: 2024/0024865-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04254432620138190001 20050010410737 202424500031 4254432620138190001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: COOPERAR SAUDE-COOP.PREST.DE SERV.DE SAUDE LTDA.
ADVOGADOS : SERGIO MURILO SANTOS CAMPINHO - RJ055174
CLAÚDIO COSTA E CASTRO - RJ140826
PETRÔNIO DO RÊGO BARROS FILHO - RJ221089
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERAR SAUDE-COOP.PREST.DE SERV.DE SAUDE LTDA.
ADVOGADOS : SERGIO MURILO SANTOS CAMPINHO - RJ055174
CLAÚDIO COSTA E CASTRO - RJ140826
PETRÔNIO DO RÊGO BARROS FILHO - RJ221089
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA47458955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: f3992593-af31-4335-80ed-9365ed37445d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:38:20
Código de Controle do Documento: f3992593-af31-4335-80ed-9365ed37445d